Tribunal: TJSP
Processo: 2079577-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que rejeitou o pedido de remoção de inventariante. Insurgência. Acolhimento. Aplicação do artigo 617 do CPC. Único herdeiro que, ora ciente do processo, pretende ser nomeado inventariante. Ademais, os elementos trazidos pelo Agravante corroboram a tese de que a Inventariante nomeada, suposta credora do herdeiro, tinha conhecimento do endereço do mesmo,

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que rejeitou o pedido de remoção de inventariante. Insurgência. Acolhimento. Aplicação do artigo 617 do CPC. Único herdeiro que, ora ciente do processo, pretende ser nomeado inventariante. Ademais, os elementos trazidos pelo Agravante corroboram a tese de que a Inventariante nomeada, suposta credora do herdeiro, tinha conhecimento do endereço do mesmo, porém requereu inúmeros atos processuais protelatórios, além de deixar o processo ser arquivado enquanto se encontrava na administração de bem dos espólios. Remoção determinada, com nomeação do herdeiro para o cargo de inventariante. Recurso provido.